Tribunal: TJPA
Processo: 0002491-32.2019.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002491-32.2019.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE CANAA DOS CARAJAS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0002491-32.2019.8.14.0136

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juíza da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás

Sentenciado: Ministério Púbico; Estado do Pará e Município de Canaã dos Carajás

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO EM UTI. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária Cível, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juíz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente em Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, para garantia da imediata transferência da paciente Lara Oliveira Barbosa para hospital que conte com Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em desfavor do Estado do Pará e do Município de Canaã dos Carajás, assim decidiu, conforme parte dispositiva, transcrita,
in verbis
(Id. 8168504 - p. 1/6):

(...) Isso posto, julgo PROCEDENTE o pedido vertente no inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do NCPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido e CONDENANDO o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CANAÂ DOS CARAJÁS a garantirem, em caráter de urgência, a transferência do paciente para hospital que conte com Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Deixo de condenar os requeridos em custas e despesas processuais em razão da isenção prevista no art. 40, inciso da Lei n°. 8.328/2015. Sem honorários advocatícios na forma da lei. Intimem-se as partes Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame necessário, consoante entendimento contido na súmula n° 490 do STJ. P.R.I.C Nos termos dos Provimentos n°s 03 e 11/2009. do CJRMB-TJE/PA. servirá esta sentença, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMACÃO Canaã dos Carajás, 10 de novembro de 2020 DANILO ALVES FERNANDES Juiz de Direito 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás

Em Tutela Antecipada Antecedente em Ação Civil Pública observo que a demanda foi proposta com o escopo de compelir o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás a imediata transferência da paciente Lara Oliveira Barbosa para hospital que conte com Unidade de Terapia Intensiva (UTI). (Id. 8168502 – p. 3/10).

A liminar foi deferida determinando que o Estado do Pará providencie, com a máxima urgência, a transferência da paciente acima relatada. (Id. 8168503 – p. 1/3).

O Estado do Pará arguiu nulidade de citação e de intimação (Id. 8168503 – p. 39/40).

O MPPA informou que a criança se encontrava em bom estado de saúde (Id. 8168503 – p. 50).

Em sentença, conforme demonstrado alhures, o pedido da inicial foi julgado procedente, ratificando a liminar anteriormente deferida (Id. 8168504 - p. 1/6).

A certidão de id. 8168508 – Pág. 1 atestou que as partes não apresentaram recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pela
manutenção da Sentença do Juízo
a quo
(ID 8432524).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que condenou o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás a garantirem, em caráter de urgência, a transferência de Lara Oliveira Barbosa, para hospital que conte com Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Conforme a exordial, a criança Lara Oliveira Barbosa, 03 anos de idade, estava internada no Hospital Municipal há cerca de 14 dias, com crise de falência intensiva, tendo evoluído para pneumonia bacteriana.

Diante do caso clínico, a menor necessitava de imediata transferência para hospital público o ou particular com leito de UTI pediátrica adequada para o tratamento da criança.

Pois bem.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Restou comprovado pelos laudos e documentações médicas a necessidade da transferência da criança para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o dever dos requeridos em providenciar a transferência pleiteada.

Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/08/2022